Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746612-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: PATRICIA APARECIDA TELES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CESERV – SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME em face de PATRICIA APARECIDA TELES DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713129-95.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Pede a parte exequente a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida mensalmente pela parte executada (ID 7513076). Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". A exceção é feita em relação às verbas destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§2o, do artigo 833, do CPC). Vejo que a presente execução não se subsume na exceção prevista na norma supramencionada, já que os salários mensais percebido pela executada não ultrapassam o valor estipulado na legislação regente. Ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora parcial da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento) conforme pleiteado pelo exequente. Do exposto, INDEFIRO o pedido retro. INTIMO a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) é credora da quantia de R$ R$ 6.635,87 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos); 2) o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sem que fosse possível o adimplemento do crédito ou a localização de bens; 3) diante disso, requereu ao Juízo de origem a penhora de 30% (trinta) por cento do salário da agravada, visto que esta é servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, auferindo renda líquida de R$ 5.525,83 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos); 4) o entendimento do TJDFT e do STJ é no sentido de deferir a penhora do salário em situações excepcionais e desde que não comprometa a subsistência do devedor; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 1 Ante o exposto, requer a Agravante ao Eminente Relator e a essa Egrégia Turma: a) A atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo , conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinado penhora nas contas da Executada, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente; b) Considerando V. Exas. necessário, a intimação do MM. Juiz a quo, para prestar as informações que considerar pertinentes; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 20795075 e 20795074). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CESERV – SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME em face de PATRICIA APARECIDA TELES DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713129-95.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme salientou o Juízo de origem, a dívida que instrumentaliza o cumprimento de sentença não diz respeito a verba alimentar, de modo se enquadra na hipótese descrita pelo art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. Percebe-se que o legislador apenas excepcionou a penhora da verba salarial para fins de adimplemento de verbas alimentares ou da quantia que ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos por mês, o que não é o caso dos autos. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 20:02:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador